Tribunal: TJSP
Processo: 2187998-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória c./c. obrigação de fazer e ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento. Multa imposta em decisão anterior não impugnada. Ocorrência de preclusão temporal. Aplicação dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. A parte que opta por descumprir uma decisão judicial tem contra si a aplicação das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória c./c. obrigação de fazer e ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento. Multa imposta em decisão anterior não impugnada. Ocorrência de preclusão temporal. Aplicação dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. A parte que opta por descumprir uma decisão judicial tem contra si a aplicação das sanções impostas pela lei. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187998-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS -
PROTVEL, é agravado JOSÉ ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000 -Voto no 10797
2
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000
Agravante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA AMIGOS CONDUTORES DE
VEÍCULOS - PROTVEL
Agravado: JOSÉ ALMEIDA SILVA
Interessados: ABRANGE - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS e
TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA
Comarca: Santos
Voto no 10797
Agravo de Instrumento. Declaratória c./c. obrigação de
fazer e ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Cabimento. Multa imposta em decisão anterior não
impugnada. Ocorrência de preclusão temporal. Aplicação
dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. A parte
que opta por descumprir uma decisão judicial tem contra si
a aplicação das sanções impostas pela lei. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
228/230 que, nos autos da ação declaratória c./c. obrigação de fazer e ressarcimento
de danos, em fase de cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% sobre o valor
total do débito pendente, a ser revertida em favor a parte credora, por ato atentatório
à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, IV, § único do Código de
Processo Civil.
Afirma a agravante que o descumprimento da ordem judicial se deu por
circunstâncias alheias à sua vontade. Alega que as informações requeridas são de
domínio público, às quais o agravado teria acesso.
Sustenta que há mais de dez anos suspendeu suas atividades e a
desfiliação dos associados ocorreu há mais de cinco anos, constituindo-se grande
entrave, na medida que não possui em seus arquivos os documentos e dados
relativos a cada associado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000 -Voto no 10797
3
Aduz, ainda, que todas as diligências determinadas, a serem realizadas
perante o Cartório, demandam o recolhimento de custas e emolumentos, não sendo
justo arcar com esse ônus.
Segundo seu entendimento, além da ausência de razoabilidade do
comando judicial, de interesse do agravado, não se verificaria os requisitos para
aplicação do art. 774, do Código de Processo Civil.
Requereu o provimento do recurso para revogar a imposição da multa de
10% (dez por cento) sobre o total do débito.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 20/21).
Contraminuta às fls. 592/593.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. A requerida não vem atendendo aos comandos judiciais,
complementando versões, conforme são reiterados. Na esteira de
comandos anteriores, às fls. 210, de fevereiro do corrente ano, o
comando foi no seguinte sentido, com advertências decorrentes da
inércia: "Considerando que a própria executada afirma às fls. 206
que os documentos solicitados pela requerente foram registrados em
Cartório e estão disponíveis para consulta pública, o que não se
demonstra ter ocorrido, reitero os termos de fls. 188 e determino que
a
executada
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOSAMIGOS
CONDUTORES DE VEÍCULOS forneça, no prazo de quinze dias, os
dados dos associados que compareceram à assembleia que
determinou a paralisação de suas atividades sociais (fls. 180),
conforme lista de assinaturas de fls. 181, bem como promova a
comprovação das desfiliações na forma e sob as penas do disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000 -Voto no 10797
4
nos artigos 772, II e 774 e incisos, do CPC". Mais adiante, em abril
(fls. 217):"Fls. 216: a requerida vem dando mostras que não
pretende apresentar a documentação. Ainda que noticie ter
registrado documentação em cartório, se foi quem o fez, presume-se
tê-la disponível por completo e não o contrário. Injustificada a
postura da requerida, intime-se a requerida para dar cumprimento
ao disposto na decisão de fls. 210, no prazo de vinte dias contados
da publicação da presente decisão na imprensa oficial, sob pena de,
na omissão, incidir automaticamente a multa de 10% do valor
atualizado do débito, nos termos do 774,parágrafo único, do CPC".
Na esteira das decisões anteriores e falas originárias da própria
requerida, presume-se que dispunha dos dados. O articulado às fls.
219/223 não se presta para isentá-la do ônus de prestar as
informações, de maneira a viabilizar seguimento útil do feito. A
propósito, com referidos dados é que a parte credora, pretendendo
responsabilização de terceiros pela via da desconsideração da
personalidade jurídica, poderá dispor de elementos para instauração
de incidente. Neste, após prévia citação (artigos 133 e seguintes do
CPC), com abertura de oportunidade para contraditório e ampla
defesa, é que se decidirá se viável ou não direcionamento contra
terceiros. Injustificada a resistência, com fundamento no artigo 774,
IV, § único do CPC, aplico à requerida multa de 10% sobre o total
do débito pendente, a ser revertida em favor da parte credora. A
prisão civil não é mais admitida em face do contido na Súmula
Vinculante n. 25 do STF, cujo julgamento reconheceu a revisão
parcial do texto constitucional sobre o tema, salvo na restrita
hipótese de dívida de alimentos. Intimação para indicação de
paradeiro do bem sob pena de desobediência ou desacato, por via
indireta, implicaria na caracterização de prisão por dívida, com
afronta ao espírito da súmula acima mencionada e preceito
constitucional que veda a prisão por dívida (art. 5o, LXVII, CF).Em
face dessa peculiaridade, tratando-se de obrigação de natureza civil,
não é o caso de remessa de peças ao Ministério Público. Se a parte
credora entender de forma diversa, tem legitimidade para, por
iniciativa própria, adotar providências que julgar cabíveis neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000 -Voto no 10797
5
sentido. Intime-se”.
Inicialmente, o mencionado julgado no agravo de instrumento no
2156340-45.2017.8.26.0000, tinha como objeto a disponibilização da lista de
associados para constrição de seus bens e, neste caso, a pretensão é apenas para a
disponibilização da lista e comprovação da desassociação, a fim de que o agravado
possa requerer o que de direito.
Ademais, conforme constou da decisão hostilizada, a determinação, pelo
juízo, de fornecimento da aludida lista constou da decisão de fls. 204 e,
posteriormente, da decisão de fls. 210 e, desta última, já restou consignado que
seriam aplicadas as penas previstas nos artigos 772, II e 774 e incisos do Código de
Processo Civil.
Contra essas decisões não houve a interposição de recurso, ocorrendo a
preclusão temporal, uma vez que a agravante deixou de impugnar o ato na ocasião
devida.
A teor do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, “é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”.
Da mesma forma, o artigo 505 do citado diploma processual, dispõe
que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença; II nos demais casos prescritos em lei”.
Verifica-se, portanto, que a agravante pretende, neste recurso, discutir
novamente questão já decidida anteriormente, contra a qual se operou a preclusão, o
que é inadmissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187998-82.2020.8.26.0000 -Voto no 10797
6
Vale lembrar que a legislação garante ao magistrado, quando esgotadas
as outras alternativas para viabilizar o cumprimento da obrigação pelo devedor, a
possibilidade de aplicação do artigo 139, IV do CPC, de se servir de “medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
A parte que opta por descumprir uma decisão judicial tem contra si a
aplicação das sanções impostas pela lei. Simples, assim.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator